Tribunal: TJSP
Processo: 2268896-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2268896-19.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000160372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268896-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
agravante ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é agravado
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2268896-19.2019.8.26.0000
VOTO No 36.605
2
COMARCA DE CAMPO LIMPO PAULISTA – 2a VARA
AGRAVANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
(autora)
AGRAVADA: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

CPFL (ré)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO MARCEL NAI KAI LEE
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Abordagem
reparatória (prejuízos a partir de oscilação na corrente
elétrica).
Distribuição
do
ônus
da
prova.
Inconformismo da autora. Desprovimento.
VOTO No 36.605
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autora, em demanda
condenatória (prejuízos a partir de oscilação na corrente elétrica),
questiona decisão, que lhe atribuiu o ônus da prova.
Recurso tempestivo, processado com efeito
suspensivo (fl. 136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2268896-19.2019.8.26.0000
VOTO No 36.605
3
Resposta recursal, a fls. 141/145.
FUNDAMENTAÇÃO
Ônus da prova, aqui foi corretamente destinado
à autora, agravada, a quem incumbe a prova do dano e do respectivo
nexo causal, aqui vinculado à atividade de empresa, fornecedora,
ainda que para atestar-lhe ônus objetivo, à luz da teoria do risco,
tratando-se de requisito constitutivo do direito invocado (artigo 373, I,
do Código de Processo Civil).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator